Tribunal: TJBA
Processo: 8022954-71.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8022954-71.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCIMARA DA SILVA POLVORA, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

EMBARGADO: FLAVIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – VEÍCULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO ZERO QUILÔMETRO – DEFEITOS APRESENTADOS COM MENOS QUE SEIS MESES NA SUSPENSÃO E CÂMBIO – AFLIÇÃO À SEGURANÇA – OCORRÊNCIA DE ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR ESPECIFICADOS NO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS – EMBARGOS IMPROVIDOS

1. A parte autora adquiriu automóvel zero-quilômetro, que passou a apresentar vícios com menos de seis meses de uso, em sua suspensão e no câmbio, que levavam a insegurança na condução do mesmo, não havendo nos autos comprovação que tenham sido resolvidos os problemas em definitivo, decorridos mais que três anos da compra.

2. O recurso chega próximo a malferir a necessária dialeticidade ao tratar da autoria como se fora pessoa jurídica, com especificidades para análise da existência de danos morais, de acordo com a jurisprudência do STJ.

3. A ocorrência dos danos morias, por seu turno, foi expressamente tratada nos autos, com indicação da existência de ilícito que leva ao dever de indenizar por danos morais, frente a importância que um veículo possui para o homem comum e as especificidades do caso, cuja solução definitiva do problema não ocorreu ainda que decorridos mais que três anos.

4.
E
m verdade o recurso demonstra mero inconformismo com o resultado do recurso naquilo em que não teve seus pleitos atendidos
,
n
ão h
avendo
vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios,
pautando-
se
a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

5
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

6. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022954-71.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA e outros
e como apelada
FLAVIA DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 18 de Março de 2025.